Tribunal: TJSP
Processo: 0006356-96.2015.8.26.0224
Classe: Apelação Criminal / Estelionato
Órgão julgador: França Carvalho
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-02

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0006356-96.2015.8.26.0224
Registro: 2020.0000813040
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 0006356-
96.2015.8.26.0224, da Comarca de Guarulhos, em que é apelante/a.m.p
ALESSANDRO MOURA DA SILVA, é apelado VAGNER LUCIANO DE
SOUZA.
ACORDAM, em 13a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso do Assistente
de acusação para condenar o recorrido, por infração ao artigo 168, § 1o, inciso III do
Código Penal, à pena de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão, a ser cumprida
em regime inicial semiaberto, e ao pagamento e quatorze dias-multa, de valor
unitário mínimo, autorizando-se a restituição do veículo pertencente ao apelante.
Oportunamente, expeça-se mandado de prisão em desfavor de Vagner Luciano de
Souza. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MOREIRA
DA SILVA (Presidente sem voto), CARDOSO PERPÉTUO E AUGUSTO DE
SIQUEIRA.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0006356-96.2015.8.26.0224
2
COMARCA: GUARULHOS
APELANTE/A.M.P.: ALESSANDRO MOURA DA SILVA
APELADO: VAGNER LUCIANO DE SOUZA (ou)
VOTO N° 48.356
A r. sentença de fls. 157 a 159, cujo relatório se
adota, absolveu Vagner Luciano de Souza (ou), qualificado nos autos, com
fundamento no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal, da
acusação de haver violado o disposto no artigo 168, § 1o, inciso III, e no artigo
171, c. c. o artigo 69, todos do Código Penal.
Inconformado, apela o Assistente de acusação,
postulando, em suas razões recursais, apresentadas em 2a Instância, como
facultado no artigo 600, § 4o, do Código de Processo Penal, a condenação do
apelado, como incurso no artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal.
Subsidiariamente, requer a devolução do veículo Renault/Logan (fls. 179 a
185).
O recurso foi regularmente processado, tendo a
douta Procuradoria Geral de Justiça opinado provimento do apelo (fls. 231 a
234).
É o relatório.
Procede o inconformismo do Assistente de
Acusação, uma vez que a prova coligida aos autos, diferentemente do que
consta da r. sentença recorrida, não deixa dúvida acerca da responsabilidade
penal do apelado.
Com efeito. Segundo apurado, o apelado,
proprietário de uma loja de automóveis, recebeu o veículo Renault/Logan da
vítima, em consignação, e sendo o carro financiado, ficou acordado entre as
partes que, assim que o automóvel fosse vendido, o recorrido iria providenciar
a quitação junto à instituição bancária e repassaria os valores restantes ao
apelante.
Ocorre que o recorrido vendeu o veículo a terceira
pessoa (Zenilton Ramos da Silva), sem o documento de transferência do carro,
recebendo como pagamento outro automóvel, Renault/Clio, e a quantia de R$
5.000,00, sem, contudo, quitar o financiamento do carro, bem como não
repassou os valores pagos por Zenilton, agindo, assim, como dono do
automóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0006356-96.2015.8.26.0224
3
“Assim, o dolo de apropriar-se de bem do qual
apenas tinha a detenção é evidente.
A vítima, que sequer foi comunicada acerca da
venda de seu automóvel, passou a ser cobrada pela instituição bancária em
razão do não pagamento das parcelas.
Assim, passou a procurar por WAGNER, que lhe
disse que resolveria o problema, sem, contudo, entregar-lhe o veículo ou a
quantia devida.
Ante tal panorama, é certo que a materialidade
delitiva restou suficientemente comprovada, assim como a autoria do delito
praticado é inconteste.
A vítima, de forma segura e uníssona, relatou a
dinâmica dos fatos e asseverou, claramente, que a autorização dada ao
recorrido, ao entregar-lhe o bem, limitava-se aos serviços de venda de
veículos oferecidos pela loja de WAGNER.
..............................................................................................................................
O
crime
de
apropriação
indébita
restará
configurado quando ocorrer a quebra de confiança, por que a vítima
voluntariamente entrega coisa móvel ao agente e este, após encontrar-se na
posse ou detenção do bem, inverte seu ânimo, passando a se comportar como
proprietário. O núcleo do referido tipo penal é o verbo apropriar-se.
De mais a mais, o apelado agiu com dolo de
apropriar-se de coisa alheia móvel de que tinha a posse, já que o veículo
vendido por ele era, na verdade, do recorrente, e foi por ele apropriado, como
se dono fosse.
Neste sentido, o sentenciado, não obstante tenha
sido absolvido, praticou o tipo penal de apropriação indébita, sendo a conduta
praticada por ele típica”, bem discorre a ilustrada Procuradoria Geral de
Justiça, em judicioso parecer, que dispensa outras considerações (fl. 232).
Logo, diante do quadro probatório produzido nos
autos, a condenação do apelado era, como é, de rigor.
Resta, pois, fixar-lhe as penas.
Atento às diretrizes do artigo 59 do Código Penal,
fixa-se a pena base reclusiva do apelado em um ano, e a pecuniária em dez
dias-multa, de valor unitário mínimo
Tais reprimendas são aumentadas de 1/6, em razão
da reincidência do apelante, bem positivada nos autos (fls. 141 a 142),
resultando nas penas de um ano e dois meses de reclusão e onze dias-multa, e,
ainda, de 1/3, por conta da causa especial de aumento de pena prevista no
artigo 168, § 1o, inciso III, do Código Penal, uma vez que o apelado apropriou-
se do veículo de que tinha posse, em razão de ofício emprego ou profissão,
resultando as penas de um ano, seis meses e vinte dias de reclusão e quatorze

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal No 0006356-96.2015.8.26.0224
4
dias-multa que são tornadas definitiva, à míngua de qualquer circunstância
modificadora.
A reincidência do recorrido impede o benefício do
sursis, desrecomenda a substituição da pena corporal por restritiva de direitos,
medida que não se mostraria socialmente recomendável, e impõe a fixação de
regime semiaberto, para o início do cumprimento da pena privativa de
liberdade.
Por fim, defere-se o pedido de restituição do
veículo ao apelante, com o qual, aliás, não se opôs o Dr. Promotor de Justiça
(fl. 196), formalizando-se a entrega do bem para as devidas baixas junto ao
Detran.
Isto posto, dá-se provimento ao recurso do
Assistente de acusação para condenar o recorrido, por infração ao artigo 168,
§ 1o, inciso III do Código Penal, à pena de um ano, seis meses e vinte dias de
reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e ao pagamento e
quatorze dias-multa, de valor unitário mínimo, autorizando-se a restituição do
veículo pertencente ao apelante. Oportunamente, expeça-se mandado de
prisão em desfavor de Vagner Luciano de Souza.
FRANÇA CARVALHO
RELATOR